Tribunal: STF
Processo: ARE 724409
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada afronta ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição. Análise de norma legal. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.